Tribunal: TJDFT
Processo: 0727230-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727230-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES COUTINHO DUTRA AGRAVADO: TANIA MARIA FARIA DOS PASSOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria das Dores Coutinho Dutra contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que condicionou o levantamento de valores à apresentação de nova procuração com poderes específicos, pois assinada há mais de cinco (5) anos. Intime-se a agravante para manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da perda superveniente do objeto recursal, uma vez que cumpriu a decisão agravada e apresentou procuração atualizada perante o Juízo de Primeiro Grau com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 205044368 dos autos originários). Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator